Tribunal: TJDFT
Processo: 0709089-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709089-14.2022.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA DE FATIMA DE SOUSA, MARIA DE FATIMA DIAS DE SOUSA, MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO XAVIER, MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS MACHADO, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS MEDEIROS, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA, MARIA DE FATIMA ELVIRA DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MATOS DECISÃO A alegação deduzida pelo apelante-exequente para defender que não houve prescrição da pretensão executória no cumprimento individual de sentença coletiva, qual seja, aplicação à espécie do Tema 880 do eg. STJ, é objeto da controvérsiado EREsp 1.301.935/DF, originado da execução coletiva primeiramente movida pelo Sindicato-exequente, embasada no mesmo título judicial, e que ainda estápendente de julgamento de agravo interno interposto da r. decisão monocrática da em. Relatora Ministra Assusete Magalhães, que os indeferiu liminarmente. Nesse contexto, configurada a prejudicialidade externa e para garantia da segurança jurídica, impõe-se aguardar o trânsito em julgado do EREsp 1.301.935/DF. Isso posto, suspendo o curso do presente processo até trânsito em julgado do EREsp 1.301.935/DF. Intimem-se. Brasília - DF, 2 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora